Tribunal: TJSP
Processo: 1000523-12.2021.8.26.0696
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-30
Data de publicação: 2022-12-30

Ementa:
*Indenização – Transporte aéreo nacional – Atraso no voo e falta de assistência ao passageiro – Ação julgada improcedente – Nulidade absoluta – Interesse do autor que é menor incapaz – Tramitação do feito sem a intervenção do Ministério Público – Sentença anulada – Recurso prejudicado, com observação acerca da gratuidade concedida ao autor.*